Tribunal: TJMT
Processo: 0046508-78.2012.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046508-78.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE FERNANDES DE ALENCASTRO - CPF: 459.558.591-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO —
CUSTAS PROCESSUAIS — PAGAMENTO PELA AUTARQUIA — ISENÇÃO — ARTIGO 8º, § 1º, DA LEI Nº 8.620, DE 5 DE JANEIRO DE 1993 E ARTIGO 3º, I, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001.

Por força do disposto no
artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993 e no artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001
, a autarquia é isenta do pagamento de custas processuais.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 27942493),
modificada pelos embargos de declaração,
proferida em
ação para restabelecimento de benefício de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993 e do artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, é isento do pagamento de custas processuais.

Assevera que para a atualização do débito deve-se aplicar o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Afiança que, quanto à atualização de precatório, incide o disposto no artigo 27 da Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013, a contar de 1º de janeiro de 2014.

Contrarrazões (Id. 27943454).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 28694467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, e tudo mais que dos autos consta, acolho, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, o pedido da parte Autora, condenando o Requerido a reestabelecer o benefício de auxílio-doença desde a data de sua cessação administrativa a ser pago até a completa reabilitação do Autor, a ser constata através de perícia a ser realizada pelo Requerido, ficando o Requerente obrigado a comparecer para ser submetido a perícia médica quando notificado para isso.

Condeno o Requerido ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, portanto, preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se a parte autora para se manifestar. [...] (Id. 27942493 – fls. 3).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Em análise na decisão embargada, verifica-se que, de fato, ao condenar o Requerido ao pagamento de valores retroativos, deve-se especificar quais serão os juros de mora e correção monetária que serão aplicados para fins de atualização.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, acolho os embargos de declaração aforados por José Fernandes de Alencastro para, doravante, declarar a existência de omissão na decisão guerreada, chamando o feito à ordem e retificando-a em parte para acrescentar o seguinte trecho:

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso interposto.

Cumpra-se. [...]. (Id. 27942499).

Anoto, preambularmente, que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou em duplicidade a apelação (Id. 27942494 e Id. 27943452). Em virtude da preclusão consumativa, fica desconsiderado o recurso juntado no Id. 27943452.

Prossigo.

José Fernandes de Alencastro, atualmente com quarenta e nove (49) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no ano de 2011 no exercício das atividades de
pintor de caminhão e caçambas
. Propôs
ação previdenciária
, em 18 de dezembro de 2012, presente pedido restabelecimento de auxílio-doença (espécie 31) e posterior conversão em aposentadoria por invalidez (espécie 32).

O pedido foi julgado procedente para “
condenar o Requerido a reestabelecer o benefício de auxílio-doença desde a data de sua cessação administrativa a ser pago até a completa reabilitação do Autor
”.

O apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento das custas processuais e aos índices fixados para atualização do débito e de precatório.

Pois bem.

Quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, anoto que, por força do que dispõe o
artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993 e artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, a autarquia é isenta:

Art. 8º
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente,
gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública
, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§
1º O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios
. [...]. [sem negrito no original]

Art. 3º
Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

I - a
União, o Estado e o Município
, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda; [...]. [sem negrito no original]

Referente à atualização do valor do débito,
no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

De outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, conforme consignado na sentença modificada pelos embargos de declaração (
Id. 27942499).

Por fim, a questão acerca da atualização monetária a ser observado no regime de precatório, deve ser solvida na fase de cumprimento de sentença.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021